Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBJETOS E ARMA DO CRIME NÃO ENCONTRADOS COM O RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, a absolvição deve ser mantida, uma vez que o reconhecimento feito pela vítima não obedeceu às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, fortalecendo ainda mais a dúvida em relação à autoria, há informação prestada pela própria vítima, em juízo, no sentido de que manteve contato visual com o agente desde o assalto até a chegada da polícia, porém, nem a res furtiva nem a arma supostamente empregada no crime foram apreendidas com o apelado.

2. Destarte, diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor do apelado pelo crime de roubo, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, de modo que a manutenção da sentença absolutória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.